Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707403-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento 0701512-14.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 187625862): Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA contra o Distrito Federal e o INSTITUTO AOCP. Narra admissão nas primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). E ter sido considerada inapta apenas no teste de aptidão física, realizado nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. Descreve que, por não alcançar o índice mínimo no teste de corrida (2.200 metros), durante o tempo de execução (12 doze minutos), restou inapta ao certame. Informa a autora que o fiscal assinalou a sua reprovação, pelo fato de não ter ultrapassado a linha de chegada (caixa de segurança), no prazo editalício. Ademais, assinala, que após as impugnações ao edital, a banca organizadora aumentou a metragem da prova de corrida para as candidatas mulheres e diminuiu para os candidatos homens. Demonstra insatisfação com as alterações impostas às candidatas. Alega que a banca organizadora não disponibilizou o seu boletim de desempenho no TAF, e, dessa forma, não obteve acesso ao resultado do teste de natação realizado em 30/01/2024. A autora informa ter entrado em contato com o Instituto AOCP via e-mail, no intuito de obter acesso às informações do seu desempenho no teste do TAF. Recebido o boletim de desempenho da prova de aptidão física, acostado ao ID 187517014, notifica equívoco no resultado da prova de natação, pois não constava a metragem percorrida, nem mesmo o tempo de realização do teste. Comprova a interposição de recurso administrativo à banca examinadora. No qual obteve uma resposta negativa, conforme documento de ID 187516996. Outrossim, a requerente alega que o momento da largada da corrida não consta na filmagem disponibilizada pela banca, logo não há como comprovar o prejuízo sofrido pela autora. Noticia, entretanto, que a prova de corrida dos candidatos foi filmada na sua totalidade, possibilitando, pois, a comprovação das possíveis ilegalidades. Já no caso das candidatas, restou totalmente prejudicada a viabilidade de comprovar a ilegalidade no momento da largada. Além do mais, a autora destaca a realização da corrida na Universidade Católica de Brasília – UCB. Assinala que as pistas oficiais deveriam possuir a metragem de 400 metros na raia mais interna, consoante o cadastro na Confederação Brasileira de Atletismo – CEBAT. Não obstante, informa que a pista da UCB não preenche esse requisito. Para mais, a pista da UCB, conforme aferição realizada por profissional agrimensor, com laudo de ID 187516999, possui 410,21 metros na raia interna. Aponta que as 6 voltas (sendo uma volta de 205,105 e cinco voltas de 410,21), totalizam uma distância de 2.256,155 metros. Como a pista da UCB possui uma metragem maior do que a oficial, a autora conclui ter realizado o percurso mínimo de 2.200 metros, mesmo sem ter cruzado a linha de chegada. Auxilia-se de julgados desta Egrégia corte em casos similares, com o provimento de recurso devido à demonstração de erro de medição em pista de corrida. E recorre à súmula do STF sobre a necessidade de motivação em caso de veto à participação de candidatos em concurso público. Por resto, afirma, segundo jurisprudência do STJ, a competência do judiciário para adentrar nessa demanda, uma vez que restou eivada de ilegalidade. Pugna pela suspensão da eficácia do ato impugnado, em sede de tutela de urgência, para obter a garantia de participação da requerente nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Aduz o risco de dano irreparável, posto que a etapa de avaliação médica já está programada para ocorrer entre os dias 04 e 09 de março de 2024. Portanto, a não participação nessa etapa prejudicará a continuidade da autora no certame, que, segundo informado à exordial, já possui data marcada para homologação, a saber :10 de junho de 2024. Como restou demonstrado que a pista de corrida da UCB não condiz com a marcação oficial, a autora entende comprovar o direito alegado. Pois, segundo a metragem da pista onde a prova de corrida se realizou, a candidata cumprira o exigido no edital, ou seja, o percurso de 2.200 metro no tempo de 12 minutos. A autora requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Requer, no mérito, a confirmação do pedido realizado em tutela de urgência. Deu-se à causa o valor de e R$ 65.340,00 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta reais). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado para obter a garantia de participação nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. A banca examinadora em resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata é nítida ao comprovar que o desempenho apresentado pela candidata está em desacordo com o edital, consoante transcrição: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) Tabela 13.7 Corrida 12 minutos MASCULINO: 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) FEMININO: 2.200 m (dois mil e duzentos metros) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTO neste referido teste Não é possível, em análise inicial, aferir irregularidades na pista de corrida da UCB, na contagem do tempo e na distância percorrida pela candidata. Quanto à violação em relação a performance da candidata na prova de natação, só poderá ser analisada após o contraditório e a ampla defesa. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o 4afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido" (RMS 33735). 4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. 7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 8. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1667566, 07017035020228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023). Grifei. A ausência de comprovação da probabilidade do direito impede a concessão do pleito liminar. Dessa feita, não há que se cogitar risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Além do mais, os documentos acostados pela autora não são suficientes, em análise inicial, para demonstrar que o resultado da avaliação de aptidão física contém ilegalidade. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID. 56231704), a agravante afirma que busca a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Combatentes (QPPMC). Informa que o ato administrativo se refere à reprovação no teste de aptidão física, uma vez que a agravante foi considerada inapta no teste de corrida, por não ter percorrido a distância mínima de 2.200 metros. Noticia que foi interposto recurso administrativo, mas os agravados mantiveram o julgamento da agravante como inapta. Alega que “o resultado de cinco voltas completas de 410,21 mais uma volta de 205,105 metros na primeira raia supera além da marca mínima estabelecida no edital - 2.200 metros. Isso ocorre porque a candidata que completou toda a prova na primeira raia percorreu uma distância total de 2.256,155 metros (410,21 x 5 + 205,105) para ser considerada apta. Estima-se que a Agravante tenha feito do local que se encontrava no fim de prova (ID no 187516996) aproximadamente 2.236,155 metros” Ressalta que foi pedido a reintegração ao certame para participar das demais etapas e que o prejuízo seria maior à Administração Pública, caso ao final do julgamento, tivesse que despender recursos para aplicar as avaliações somente a uma candidata. Aponta que a prova de corrida foi realizada na pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília, no campus de Taguatinga, uma pista não-oficial, e acrescenta que “exigir que as candidatas do sexo feminino cumpram 06 (seis) voltas inteiras (exceto a primeira) na citada pista, a banca afirma, categoricamente, que cada volta corresponde a 400m, sendo a primeira de 200m, visto que a prova para o sexo masculino requer a distância percorrida de 2.200m”, e que apesar do edital não fazer referencia a voltas na pista, a banca assumiu como verdadeira tal premissa. Informa que no processo 0704318-56.2023.8.07.0018 foi juntado um “memorial descritivo do aerolevantamento topográfico”, o qual exibe prova contundente no sentido de que a pista ultrapassa as medidas de distância consignada pela banca organizadora, de modo que a “raia 01” foi medida incorretamente e, na verdade, possui, metragem superior a 410 metros, conforme laudo topográfico. Nesse sentido, menciona decisão liminar proferida nos autos 0700794-71.2023.8.07.9000. Assevera que a prova de corrida não seguiu as normas estabelecidas no edital, conforme comprovado pela agravante pelas imagens, laudo topográfico e catálogo de pistas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Sustenta que a “medição incorreta da pista, que na realidade possui 410 metros na raia 01, a largada desorganizada e a distância entre a posição da candidata quando o cronômetro marcava 12 minutos (mesmo considerando o cronômetro da prova como correto), que revela uma distância muito inferior a 100 metros, contradizendo o que foi afirmado pela banca, evidenciam de maneira incontestável a nulidade da prova, por violação das normas estabelecidas no edital e dos princípios da igualdade, legalidade e razoabilidade”. Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, reitera que os fundamentos acima apontados demonstram a probabilidade do direito e que o risco de dano irreparável se faz presente, uma vez que, no dia 03 de março de 2024, irá acontecer a etapa de avaliação psicológica e entre os dias 04 e 09 de março de 2024, está marcada a etapa de avaliação médica, de modo que a agravante pode ser prejudicada com o decorrer do certame, sendo impedida de ingressar no curso de formação. Desse modo, requer a suspensão do ato impugnado e que seja assegurada a participação da agravante nas demais etapas do certame, e caso obtenha aprovação nas fases conseguintes, seja reservada a sua vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. O Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças – Edital 04/2023 – DGP/PMDF (ID. 56233563), em relação ao Teste de Aptidão Física, no que concerne ao Teste de Corrida de 12 minutos, dispõe o seguinte, in verbis: 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). Após a retificação, realizada pelo Edital n. 08, de 10 de fevereiro de 2023 (ID. 56233565), o item 13.7.6 passou a ter a seguinte redação: “para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos”. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, ao menos nesse momento de cognição rasa dos autos, extrai-se das normas editalícias que não há qualquer referência à quantidade de voltas a serem executadas pelos candidatos para atingir a performance mínima exigida em 12 (doze) minutos, tampouco existe indicação sobre o cumprimento de uma ou das demais raias da pista onde deveria ser executado o referido teste. Desse modo, nesse exame superficial dos autos, compreendo que, para que a agravante fosse aprovada nessa fase do certame, deveria a candidata ter alcançado a “caixa de segurança” dentro dos 12 minutos. Ocorre, contudo, conforme alega a própria agravante, que ela não estava nem sequer próxima à linha de chegada (caixa de segurança) quando o cronometro atingiu a marca de 12 minutos. Nesse sentido, a banca examinadora respondeu o recurso da agravante nos seguintes termos: Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTO neste referido teste. Recentemente, em situação semelhante à dos autos, a col. 1a Turma Cível se posicionou pela inexistência de ilegalidade na realização do teste de corrida, quando observado que o candidato foi eliminado nos termos do edital do concurso público, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. (...) 3. Os documentos acostados aos autos revelam que a corrida do Teste de Aptidão Física do Concurso Público para o cargo de Polícia Penal ocorreu com observância ao princípio da isonomia, inexistindo flagrante ilegalidade. 4. Verifica-se que a eliminação do candidato na forma prevista no edital. 5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida. (Acórdão 1794527, 07049481520238070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, considero que as alegações da agravante não estão acompanhadas de elementos robustos que comprovem as irregularidades/ilegalidades na realização do teste de corrida, na contagem do tempo ou na utilização da pista de corrida da Universidade Católica de Brasília, temas que demandam maior instrução probatória e que exigem uma análise mais detida no juízo de 1o grau, após oportunizado o contraditório. Ademais disso, outro fator que impede a concessão da tutela antecipada para permitir a participação da agravante na continuidade das demais etapas do certame, é que não se sabe se a agravante foi aprovada ou não na prova de natação, de modo que, conforme ressaltou o magistrado de origem, referida questão deve ser melhor analisada após o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não se constata a presença de requisitos que autorizem, em sede de tutela de urgência, a participação da agravante nas fases subsequentes do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.